Tribunal: TJPA
Processo: 0815385-29.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815385-29.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0815385-29.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADOS: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Rmc. Existência de contratação comprovada. Documentação apresentada pelo banco. Ausência de prova de fraude ou irregularidade. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BMG S/A, sob a alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) analisar se os descontos efetuados decorreram de relação jurídica regular; e (iii) apurar se há responsabilidade civil do banco por suposta falha na prestação do serviço que enseje restituição de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A contratação do cartão de crédito com RMC encontra-se devidamente comprovada por meio de contrato eletrônico assinado com biometria facial, apresentação de documentos pessoais, comprovante de transferência bancária do saque autorizado e extrato da fatura do cartão, não se verificando qualquer indício de vício de consentimento.

4.

Consta expressamente no contrato, com destaque, a modalidade contratada (“Cartão de Crédito Consignado com RMC”), o que afasta a alegação de ausência de informação ou vício de vontade por parte do consumidor.

5.

A inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de produzir ao menos indícios de prova da alegada irregularidade ou da inexistência da contratação, ônus não cumprido no caso em apreço.

6.

A mera alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para declarar sua nulidade, especialmente diante da regularidade da contratação e da inexistência de vício formal ou material.

7.

A ausência de comprovação de descontos indevidos, bem como de quaisquer danos à esfera personalíssima do autor, afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

8.

A sentença de primeiro grau se mostra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada acerca da validade de contratações por meio eletrônico e da responsabilidade do consumidor de demonstrar o alegado vício.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é válida quando comprovada mediante contrato assinado, documentação pessoal e comprovante de saque autorizado. 2. A ausência de vício de consentimento e de prova de onerosidade excessiva ou falha na prestação do serviço impede a declaração de nulidade da avença. 3. Inexistindo comprovação de descontos indevidos ou de dano à esfera moral do consumidor, é indevida a condenação por danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022.
TJPR, Apelação Cível nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Antonio Ramina Jr., j. 27.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
24474281
) a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que o recorrido comprovou a existência da relação jurídica, apresentado o contrato da avença, entendendo incontroversa a autenticidade do instrumento de contratação juntado, o extrato bancário do cartão consignado contratado e o comprovante de transferência bancária do saque autorizado.

Segue o dispositivo:

“
À luz do exposto, confirmo os efeitos da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o promovente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando ser o demandante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (PJe ID

24474282), ratificando os termos da inicial, afirma que nunca teve intenção de realizar tal contrato, que este é fraudulento, uma vez que o contrato foi grosseiramente assinado e que a instituição financeira não repassou o valor emprestado.

Nesse cenário, argumenta que
“
a parte Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o envio, uso e desbloqueio do cartão e certamente não conseguiria, uma vez que tais fatos nunca ocorreram, o que por si só já afasta a legalidade de cobranças de encargos do cartão, afinal o empréstimo implantado e o contrato apresentado são de cartão de crédito consignado.”.

Ao final, requer:

“a) Seja declarada a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos a título de empréstimo sobre a RMC;

b) Seja o banco Recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, no que for arbitrado por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) Seja a parte Recorrida condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

24474284
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 24474189.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato eletrônico com biometria facial (PJe ID 24474197), comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 24474202), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 24474197 - Pág. 20 a 21) e da apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID

24474198).

Ademais, analisando o contrato assinado pelo apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. Além disso, em partes do contrato é possível visualizar o modelo do cartão de crédito.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“No caso em análise, a parte autora afirma na petição inicial ter contratado empréstimo consignado stricto sensu com o réu, mas requereu a declaração de inexistência de cartão de crédito consignado que pudesse validar a Reserva de Margem no Cartão - RMC, a qual pretende rescindir, além de indenização por danos material e moral.

À luz do que dos autos consta, verifico que improcede a pretensão autoral, uma vez que a mera discussão quanto à natureza do contrato confessadamente celebrado (se empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem consignável), sem a comprovação mínima de que verificada onerosidade excessiva ou desvantagem patrimonial ao consumidor por consequência da avença, não basta à declaração de nulidade contratual, tampouco aos consectários da condenação almejada.

Com aprumada razão, a parte autora olvidou de juntar ao feito os extratos bancários que comprovassem os descontos mensais, sucessivos ou abusivos, resultantes do contrato RMC nº 16896170, valendo dizer, por oportuno, que os documentos constantes dos IDs. 101344033 e 101344035 não representam extratos bancários, senão históricos de créditos e de empréstimos consignados emitidos pela autarquia previdenciária. Naqueles constam todas as movimentações realizadas na conta bancária do consumidor, ao passo que nos documentos confeccionados pelo INSS, como o são os coligidos pelo autor, as movimentações resumem-se às rubricas exclusivamente previdenciárias.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025